Tribunal: TJSP
Processo: 1043559-70.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais não evidenciados. Pessoa jurídica. Ausência de prova de mácula à honra objetiva, isto é, do conceito que goza no meio social. Danos emergentes. Cabimento, mas limitados ao valor médio de mercado do bem. Sentença mantida. Sucumbência recíproca, haja vista o decaimento de parte do pedido da autora. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais não evidenciados. Pessoa jurídica. Ausência de prova de mácula à honra objetiva, isto é, do conceito que goza no meio social. Danos emergentes. Cabimento, mas limitados ao valor médio de mercado do bem. Sentença mantida. Sucumbência recíproca, haja vista o decaimento de parte do pedido da autora. RECURSO DESPROVIDO.